Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713098-44.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por sakon empreendimentos imobilIÁrios ltda contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BRUNO ESTÉFANO TEIXEIRA: Trata-se de Cumprimento de Sentença, movido por BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA em desfavor de SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com o qual pretende a parte exequente compelir a parte executada ao pagamento da importância de R$ 399.212,82, que lhe seria devida a título de honorários de sucumbência. Intimada para o cumprimento voluntário do julgado (ID 49573699), transcorrido o prazo legal, a parte executada não comprovou o pagamento do débito que lhe fora imputado, tendo, todavia, oferecido em pagamento o imóvel situado no Lote 17, Quadra 28, Jardim América V, Águas Lindas – GO, à penhora (ID 51121218), o que não foi aceito pela parte exequente (ID 52180526). Através da decisão de ID 53924530, prolatada em 21.01.2020, houve o indeferimento da transferência da propriedade do imóvel em apreço para o exequente como forma de pagamento do débito. Foi determinada a penhora eletrônica de bens da parte executada, sem, todavia, se lograr êxito nesse intento. Em 14.02.2020, a parte executada apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (ID 56648754), no qual alegou excesso de execução. Ao final, requereu o reconhecimento do suposto excesso, bem como que fosse declarada extinta a obrigação pelo adimplemento, em razão da dação do imóvel acima descrito como meio de pagamento. Depois de a parte exequente apresentar resposta à referida impugnação, vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que a presente impugnação não deve ser conhecida, ante sua patente INTEMPESTIVIDADE. O art. 525 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que findo o prazo previsto no artigo 523, não havendo pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. No caso, o executado restou intimado em 11.11.2019 (ID 49573699) para que, em até 15 (quinze) dias, cumprisse voluntariamente a obrigação, do que não se desincumbiu, de modo que o prazo para a apresentação de impugnação iria até o dia 23.01.2020, sendo apresentada, todavia, apenas em 14.02.2020, daí se concluir por sua intempestividade. Embora alegue que o prazo para apresentação de sua impugnação devesse se iniciar a partir da publicação que indeferiu a “dação em pagamento&amp;rdquor; do bem por ele indicado, tal tese não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. Isso porque, não obstante a chamada “dação em pagamento&amp;rdquor; seja ato capaz de dar ensejo à extinção da obrigação, a exemplo da novação, compensação, etc., o “pagamento&amp;rdquor; é espécie distinta dessas outras modalidades de extinção da obrigação. Tanto é assim que os institutos possuem regramentos específicos no Código Civil, estando o pagamento disciplinado a partir do artigo 304 e seguintes e a dação em pagamento a partir do artigo 356 e seguintes do Código Civil. Com efeito, ao contrário do que alega o devedor, a mera indicação do bem, no prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, não possui o condão de interromper o prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que a impugnação apresentada pela parte executada não deve ser conhecida. Ainda que assim não o fosse, temos que os parâmetros sugeridos pela parte executada para a apuração do “quantum debeatur&amp;rdquor; se encontram equivocados, dado que são diversos dos fixados no título exequendo. A sentença de ID 39584033 foi expressa no sentido de que a correção dos honorários deveria se dar a partir da prolação da referida decisão, devendo os juros de mora de 1% ao mês incidirem a partir do trânsito em julgado da ação, o que foi observado pela parte exequente. Nesse sentido, ainda que fosse conhecida a impugnação, seria o caso de rejeitá-la. Também não há que se falar em extinção da obrigação, em razão de “dação em pagamento&amp;rdquor;, porquanto o credor não aceitou o bem em questão, sendo, inclusive, indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte executada contra a decisão que afastou a possibilidade de imposição ao exequente de aceitação desse bem (ID 58145636). DISPOSITIVO Em face do exposto, NÃO CONHEÇO da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 56648754 apresentada pela parte executada, porque intempestiva. Defiro a penhora do imóvel descrito no documento de ID 57691491, cuja propriedade se encontra registrada em nome da parte executada. Promova-se a penhora do bem em questão, mediante a lavratura de termo nos autos. Faça-se a prenotação da constrição através do sistema e-RIDF, cientificando a parte exeqüente acerca da necessidade de retirada/impressão de guia, que será anexada nos autos pela Serventia do Juízo, para viabilizar o pagamento dos emolumentos devidos em razão da prática do ato. Não sendo o pagamento realizado até a data do vencimento da guia, a prenotação será cancelada. A parte executada ficará como fiel depositária do bem. Feita a constrição, expeça-se mandado de avaliação, a ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador. Ato contínuo, intime-se a parte executada, através de seu(s) advogado(s) para que, caso queira, em até 15 (quinze) dias, apresente impugnação à penhora, devendo a arguição se limitar a eventual excesso de penhora e/ou erro de procedimento, não sendo dado à parte executada a rediscussão de matérias típicas de impugnação ao cumprimento de sentença, ante a ocorrência da preclusão. Vindo a avaliação, intimem-se as partes para que, também no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem impugnação ao laudo, devendo a parte exequente, nesse mesmo prazo, informar se possui interesse na adjudicação do bem pelo valor de sua avaliação. No que se refere ao pedido de penhora dos imóveis descritos nos documentos de ID’s 57693352 e 57693353, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos cópia atualizada do CRI dos imóveis (“certidão de ônus&amp;rdquor;), a fim de viabilizar a análise do pedido, sob pena de indeferimento. A Agravante sustenta que o prazo para impugnação teve início após a publicação da decisão que indeferiu a nomeação de bem para a quitação da dívida. Salienta que, de acordo com o artigo 525, § 11, do Código de Processo Civil, a impugnação pode ser oferecida no prazo de 15 (quinze) dias após ciência do ato executivo. Afirma que os juros de mora devem ser contados da publicação da decisão que indeferiu a nomeação do bem, da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença ou da juntada do mandado de intimação. Acrescenta que, por ser menos gravosa, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia e não sobre ao imóvel indicado pelo Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “conhecer da impugnação da Agravante, aceitar o bem indicado como garantia à execução, reconhecer o excesso na execução e determinar o cancelamento da penhora do imóvel requerido pelos Agravados”. Preparo recolhido (IDs 16225671 e 16225672). É o relatório. Decido. Encerrada a etapa de conhecimento e requerido pelo vencedor o cumprimento da obrigação, entra em cena o artigo 523 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte dicção: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1 o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, tem início o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação, consoante dispõe o artigo 525, caput, do Estatuto Processual Civil, verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Vê-se que a apresentação de impugnação independe de penhora ou de nova intimação. A propósito, lecionam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A impugnação deve ser oferecida no prazo de quinze dias, contados após o transcurso do prazo para cumprimento espontâneo, independentemente de nova intimação (art. 525, caput, CPC). Ou seja: a intimação (ou citação) para o cumprimento voluntário deflagra, de uma só vez, dois prazos subsequentes de quinze dias. Na contagem desse prazo, aplica-se a regra do art. 229, que dobra o prazo no caso de haver litisconsortes com advogados diferentes (art. 525, § 3o, CPC). (Curso de direito processual civil: execução, 7 ed., Salvador, Ed. Jus Podivm, 2017, p. 535). A Recorrente, conquanto advertida dessa fórmula legal (ID 16225678), não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, com isso propiciando o erguimento da barreira preclusiva que obsta o retrocesso processual pretendido. A respeito da preclusão, vale colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos: Preclusão consiste na perda de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado ou não ter sido exercido em tempo e momento oportunos, fica praticamente extinto. (...) Conforme as causas de que provém, a preclusão se diz temporal, lógica e consumativa. Diz-se temporal, quando proveniente do esgotamento do prazo para o exercício da faculdade processual: esgotado o prazo para o oferecimento da contestação, impedido estará o réu de apresentá-la. Preclusão lógica se dá quando a prática de um ato se faz incompatível com a prática de outro, v.g.: valendo-se a parte de um documento como fundamento do seu direito, estará impedida de suscitar a sua nulidade por coação na sua formação. Por consumativa se entende a preclusão resultante de ato decisório (sentença, decisão interlocutória), que, uma vez transitado em julgado, o torna irrevogável e impede o reexame da questão por ele decidida. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 60/61) Demais disso, consta textualmente do título judicial sobre o termo inicial dos juros de mora: A correção da verba honorária será calculada pelo INPC, a partir da sentença, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. A questão relativa à indicação do imóvel à penhora também parece preclusa, posto que indeferida pela decisão de fl. 6 ID 16225679. Acrescente-se que o imóvel indicado à penhora está localizado em Águas Lindas/GO, ao passo que o imóvel cuja constrição foi admitida está situado no Distrito Federal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator